Tribunal: TJBA
Processo: 0000007-27.2007.8.05.0197
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000007-27.2007.8.05.0197

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EVALDO SILVA DIAS e outros (2)

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANDRE CUNHA PEREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE PIRITIBA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ATRASOS EM PAGAMENTOS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO REGULAR DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de Município, fundada em alegado inadimplemento contratual referente à prestação de serviços de transporte escolar e locação de veículos.

2.
Sentença do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Piritiba que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, quanto ao autor Márcio Ney Queiroz Silva, por ilegitimidade ativa, e julgou improcedentes os pedidos dos autores remanescentes Evaldo Silva Dias e Gilvan Oliveira Souza.

3.
Apelação interposta pelos autores, pleiteando reforma da sentença para condenar o Município ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

4.
Contrarrazões apresentadas pelo Município, defendendo a manutenção da sentença por ausência de prova da execução dos serviços e de ato ilícito indenizável.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se foi correta a extinção parcial do feito em relação ao autor Márcio Ney Queiroz Silva por ilegitimidade ativa; (ii) saber se houve adequada distribuição e cumprimento do ônus probatório quanto à execução dos contratos administrativos; (iii) saber se restou configurado inadimplemento contratual imputável à Administração; e (iv) saber se é cabível a indenização por danos morais em razão de supostos atrasos nos pagamentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Correta a extinção do processo quanto ao autor Márcio Ney Queiroz Silva, por ausência de legitimidade ativa, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, uma vez que não celebrou contrato com a Administração.

7. Nos termos do art. 373, I, do CPC, compete ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, sendo imprescindível a demonstração da execução regular dos serviços e da existência de valores devidos e não pagos.

8. Os contratos administrativos submetem-se a regime jurídico próprio, que condiciona a exigibilidade dos pagamentos à comprovação do cumprimento do objeto contratual, observadas as etapas formais de liquidação da despesa.

9. À época dos fatos, o art. 78, XV, da Lei nº 8.666/93, previa como motivo de rescisão contratual o atraso superior a 90 dias nos pagamentos.

10. Os apelantes não demonstraram o cumprimento das obrigações contratuais nem o transcurso de prazo superior ao previsto em lei
para pagamento
, de modo que não há falar em inadimplemento ilícito por parte da Administração.

11. O mero descumprimento contratual não enseja, por si só, dano moral indenizável, exigindo-se a demonstração de ato ilícito capaz de violar direitos da personalidade.

12. Ausentes os requisitos do ato ilícito, o pedido de indenização por danos morais deve ser rejeitado.

13. Mantida a sentença por seus próprios fundamentos, uma vez que o juízo de origem apreciou adequadamente a prova produzida e aplicou corretamente o direito ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e não provido, para manter integralmente a sentença recorrida.

15. Tese de julgamento: “A ausência de prova da execução regular do contrato administrativo e a inexistência de atraso superior ao limite legal afastam o reconhecimento de inadimplemento contratual e de dano moral indenizável”.

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Processo Civil, arts. 373, I;

- Lei nº 8.666/93, art. 78, XV;

- Lei nº 14.133/21, art. 137, §2º, IV;

- Código Civil, art. 186.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0000007-27.2007.8.05.0197, sendo partes Apelantes
EVALDO SILVA DIAS
e
outros
e parte Apelada
MUNICÍPIO DE PIRITIBA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto d
o
Relator.